Tribunal: TJDFT
Processo: 0009456-34.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0009456-34.2002.8.07.0001 AGRAVANTES: MARILDA MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, PAULO CÉSAR MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, PAULO EDUARDO MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, CRISTINA MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO E WELIGTON LUIZ MORAES AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO MARILDA MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, PAULO CÉSAR MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, PAULO EDUARDO MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, CRISTINA MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA, MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO e WELIGTON LUIZ MORAES se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressaltam, ainda, que houve o prequestionamento do tema (ID 35552090 e ID 35598858). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020